Tribunal: TJMT
Processo: 0029488-95.2017.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029488-95.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), REGINALDO NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 015.892.231-01 (RECORRENTE), LAZARO AZEVEDO DA SILVA - CPF: 483.952.696-68 (VÍTIMA), CILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.893.121-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
E TENTADO
PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA
S
VÍTIMA
S
. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO DO RECORRENTE VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS
CAUSAS

MODIFICADORAS DA PENA.
2. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, ressaltando-se que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, impõe sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d
da
Constituição Federal
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Reginaldo Nascimento Araujo

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0029488-95.2017.8.11.0042
, pronunciando-o pela suposta prática do
s
crime
s
de
tentativa de
homicídio
e homicídio
,
ambos

qualificados
por motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV
e art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II,
do Código Penal).

O recorrente nas razões que se encontram no ID
235671659
, postula a exclusão das qualificadoras
referentes ao
motivo
fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
, por serem manifestamente improcedentes.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
235671661
, o
Ministério Público
colima o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID
235671662
, a magistrada manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
245207187
, opi
na
pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID
235671163
, p.
1-5
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 05 de dezembro de 2016, por volta das 14h00min, na Região do Assentamento Flor da Mata, bairro Ponte de Ferro, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando
REGINALDO NASCIMENTO ARAÚJO, vulgo “Pitbull”
, imbuído de animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), matou a vítima Lazaro Azevedo da Silva, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial às folhas 31/48, as quais foram as causas certeiras de sua morte, e tentou matar a vítima Cilene Rodrigues de Oliveira, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial às folhas 61/64, não consumando seu intento por forças alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, o denunciando
REGINALDO NASCIMENTO ARAÚJO
possui um terreno na região do assentamento Flor da Mata, onde faz criação de galinhas. Nesse mesmo assentamento conheceu as vítimas Lazaro Azevedo da Silva e Cilene Rodrigues de Oliveira, que possuem um terreno na região.

O denunciando oportunizou às vítimas Lazaro Azevedo da Silva e Cilene Rodrigues de Oliveira que morassem no barraco que havia construído, em troca
das mesmas
cuidarem da sua criação de galinhas.

Ocorre que, depois de alguns meses das vítimas morando no barraco do denunciando
REGINALDO NASCIMENTO ARAÚJO
, este ficou sabendo pelos vizinhos que elas estavam furtando suas galinhas, para o fim de as consumir.

Há que se ressaltar que, meses antes dos fatos, o denunciando
REGINALDO NASCIMENTO ARAÚJO
e a vítima Lazaro Azevedo da Silva, após ingerirem bebida alcoólica, discutiram. Em razão dessa briga, a vítima de
ambas vítimas
foram tiradas do local, não restando dinheiro a nenhum dos dois no local.

N
o dia dos fatos, o denunciando
REGINALDO NASCIMENTO ARAÚJO
foi até o barraco das vítimas. Tão logo chegou passou a acusar as vítimas Cilene Rodrigues de Oliveira e Lazaro Azevedo da Silva de terem furtado e comido suas galinhas.

A vítima Cilene Rodrigues de Oliveira argumentou que não havia furtado galinha alguma, acrescentando que os animais estavam no terreno do denunciando.

Dessa maneira, o denunciando desacreditando na palavra da vítima, e com inequívoca intenção de matar, sacou um revólver calibre 38 da cintura e desferiu três tiros na vítima Cilene Rodrigues de Oliveira, acertando-a no alto de sua coxa esquerda e na costela.

A vítima Lazaro Azevedo da Silva, ouvindo o barulho dos tiros, veio em direção a sua esposa na intenção de socorrê
-
la. Ao chegar
a
cena do crime também foi alvejado por vários disparos.

Após a execução dos crimes, o denunciando
REGINALDO NASCIMENTO ARAÚJO
fugiu do local.

Os vizinhos acionaram o SAMU, que atenderam a chamada e levaram as vítimas para o Pronto Socorro do Município. A vítima
Lazaro Azevedo da Silva ficou alguns dias internada, mas não resistiu e veio a óbito por parada cardíaca.

O crime foi praticado por motivo fútil, já que o denunciando agiu de forma exagerada desproporcional com o fim de apurar eventual furto de galinhas, que inexistiu. Além disso, as declarações das vítimas são pertinentes.

O crime foi também praticado mediante recurso que seguramente dificultou a defesa das vítimas, já que estavam desarmadas e não esperavam o ataque repentino do denunciando, sendo surpreendidas em sua própria residência

[...]

Negritos no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na
pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva quanto ao crime de homicídio sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer a extirpação das qualificadoras do motivo
fútil
e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Aliás, vejam-se estes fragmentos da sentença de pronúncia:

[...]
Das qualificadoras.

Motivo Fútil: A motivação alegada pelo réu é de natureza extremamente fútil, relacionada ao suposto furto de galinhas, o que evidencia a desproporcionalidade da reação.

Recurso que Dificultou a Defesa: As vítimas foram surpreendidas em sua própria residência, sem qualquer expectativa de ataque, em curta distância com o suspeito, o que caracteriza o recurso que dificultou a defesa.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste quanto a não incidência, o que não se vislumbra no caso vertente.

Os depoimentos colhidos, a confissão do réu e os relatos detalhados nos boletins de ocorrência fornecem um conjunto robusto de evidências que indicam claramente a autoria do crime por parte de Reginaldo
Nascimento Araújo. A motivação fútil, aliada ao recurso que dificultou a defesa das vítimas, corrobora a tipificação dos crimes conforme o artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal e artigo 14, II, no caso da tentativa de homicídio.

Logo, havendo contundentes indícios da presença do animus necandi, impõe-se a incidência do brocardo in dubio
pro

societate
e a consequente submissão dos autos ao Conselho de Sentença.
[...]

(ID
235671199
)

Verifica-se, pois, que o pedido formulado pelo recorrente não deve ser acolhido, porque o afastamento das qualificadoras, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que as referidas qualificadoras restarem manifestamente improcedentes, situação, essa, que não foi demonstrada neste
s

autos.

Com efeito, no que se refere ao propalado motivo fútil, colhe-se dos elementos de convicção
produzidos
nestes autos durante a fase inquisitiva e na
persecutio
criminis
, a existência de provas mínimas acerca da plausibilidade da sua incidência, haja vista que

o fato motivador do crime teria sido
o suposto desentendimento do recorrente com os ofendidos, decorrente da suposta subtração de galinhas
, daí por que estão presentes os elementos para manter a referida qualificadora
.

Logo, cumpre
consignar que a prova
destes
autos aponta indícios de que o recorrente, em tese,
por acreditar que suas galinhas estavam sendo subtraídas
por Cilene e
Lazaro
, ficou irado e foi tomar satisfação do fato com o casal, que negou a prática delitiva,
razão pela qual os alvejou
com diversos disparos de arma de fogo,
tornando a conduta típica praticada ainda mais reprovável e autoriza a incidência da agravante do motivo fútil.

O
Superior Tribunal de Justiça,
em relação ao tema,
assentou que

“a prévia discussão entre o recorrido e a vítima, somente poderia ser admitido como forma de afastar a qualificadora em comento, acaso restasse demonstrado, de forma segura, que a ação do recorrido não teria sido desproporcional, mas sim derivada de provocação moral relevante”
(
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.
1.335.759/GO, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2.10.2018 e publicado no
DJe
de 8.10.2018).

Por conseguinte, nesta fase processual, na qual, como se sabe, o magistrado realiza mero juízo de admissibilidade da acusação,
a
referida
qualificadora só pode ser afastada quando for constatada, de plano, sua improcedência em razão da absoluta ausência de indícios que respalde sua
aplicação
, porquanto
é competência
do
Conselho de Sentença, juízo natural dos processos afetos ao Tribunal do Júri, analisar se
a motivação
foi vil ou não,
e se serviu ou não de móvel para o cometimento do crime.

Sendo assim, não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, afastar a qualificadora do motivo fútil, deve
ela
ser mantida para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre o tema.

O
Superior Tribunal de Justiça
,
no que diz respeito à matéria, assim se manifestou
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017,
DJe
25/8/2017).

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio
pro

societatis
, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma,
DJe
9/6/2015).

3.
O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência
Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto
(
AgInt
no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018,
DJe
25/9/2018).

4. Hipótese em que a Corte local, com base no conjunto fático-probatório, firmou compreensão no sentido de que é viável interpretação no sentido de que a motivação do paciente para a suposta prática delitiva seria fútil. Nesse contexto, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção da referida qualificadora na sentença de pronúncia.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4.3.2024,
DJe
de 7.3.2024.)
Destacamos

Por outro viés, no
que concerne à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, também não
se pode
falar em exclusão da aludida causa de qualificação de pena, porquanto
os ofendidos foram surpreendidos, desarmados, em sua residência, quando o recorrente chegou para tirar satisfação e passou a desferir vários disparos de arma de fogo
contra ambos
.

Diante disso,
é forçoso reconhecer a existência de provas em relação a possível incidência do recurso que dificultou a defesa d
os
ofendid
os
, haja vista o
modus operandi,
em tese, utilizado pelo recorrente na execução do
s
delito
s
, impondo-se destacar
, ademais,
que, não obstante deva ser reconhecido que a suposta existência de animosidade entre
Reginaldo e Lázaro
autorizasse concluir que est
e
poderia esperar uma represália por parte daquele, no caso
destes autos
, não há como se afastar o emprego de recurso que dificultou sua defesa, eis que tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos. Isso sem contar, tal foi afirmado linhas volvidas,
que

os
crime
s
foram
supostamente perpetrado
s

quando as vítimas estavam desarmadas,
situação fática, essa, que, neste momento, afasta a alegação de que referida qualificadora é manifestamente improcedente.

Ainda a
cerca da temática não se pode esquecer, também, que sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Diante do exposto, por se tratar de decisão de pronúncia e, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora do
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, é imperiosa a manutenção dessa causa qualitativa para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já asseverado linhas pretéritas, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do
decisum
reprochado e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado
e de homicídio tentado
,
por
motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da
s vítimas
(art. 121, § 2º, II e IV
e art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II,
do Código Penal), eis que é o juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Por derradeiro, é importante acentuar, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri,
quando
poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s

qualificadoras
descrita
s
na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Reginaldo Nascimento Araujo
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
, pela prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado
e tentado
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024